Tribunal: TJDFT
Processo: 0706895-65.2022.8.07.0010
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE PACOTE TURÍSTICO CANCELAMENTO EM RAZÃO DA PANDEMIA. AUSÊNCIA DE PROCESSAMENTO DE REMARCAÇÃO. DANOS MORAIS. VALOR DA REPARAÇÃO.1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória ao reembolso de valor pago em contrato de turismo e ao pagamento de indenização por danos morais. Recurso dos autores que visa à majoração da condenação por danos morais.2 – Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência do recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.3 – Responsabilidade civil. Ausência de processamento de remarcação de pacote turístico. Danos morais. Valor da indenização. Método bifásico. A negligência da ré em processar a remarcação das passagens ou sequer informar eventual impossibilidade ensejou a reparação por danos morais. Quanto ao valor, a jurisprudência do STJ entende que deve ser considerado o método bifásico, que conjuga os critérios da valorização das circunstâncias do caso e do interesse jurídico lesado, e minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano (AgInt no REsp 1533342/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO). Analisados os precedentes jurisprudenciais sobre situação assemelhada (primeira fase), a gravidade do fato e as circunstâncias do caso (segunda fase), principalmente porque os fatos se deram em época na qual ainda constavam resquícios da pandemia no setor aéreo/turístico (novembro de 2021), conclui-se que o valor dos danos morais fixado na sentença em R$ 1.000,00, para cada autor, atende com adequação as funções, preventiva e compensatória, da condenação. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% do valor da condenação, pelos recorrentes vencidos. Contudo, as verbas de sucumbência têm a exigibilidade suspensa em face da concessão da gratuidade de justiça.

J